Tribunal: TCU
Processo: 025.000/2012-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas em contrato que tinha por objeto a construção do Lote6 da Ferrovia Norte-Sul, compreendido entre o Córrego Gavião e o Córrego Riacho Fundo, no estado do Tocantins. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento aos itens 9.1 e 9.1.6 do Acórdão 1910/2012-TCU-Plenário e itens 9.1 e 9.1.2 do Acórdão 1887/2014-TCU-Plenário , em razão de indícios de superfaturamento identificados no Contrato CT 11/2006, referente ao Lote 6 da Ferrovia Norte-Sul, pactuado entre a Valec Engenharia, Construção e Ferrovias S.A. (Valec) e a Construtora Norberto Odebrecht S.A., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Ulisses Assad, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa da Construtora Norberto Odebrecht S.A. e de José Francisco das Neves; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b", "c" e "d", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de José Francisco das Neves, de Ulisses Assad e da Construtora Norberto Odebrecht S.A., condenando-os solidariamente ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Ocorrência: superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado MEDIÇÃO VALOR SUPERFATURAMENTO ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA (LIQUIDAÇÃO SIAFI) 1 12/04/2007 242.979,58 2 08/05/2007 715.891,61 3 06/06/2007 207.070,74 4 06/07/2007 822.775,69 5 08/08/2007 1.042.476,85 6 31/08/2007 1.321.217,66 7 05/10/2007 1.075.844,65 8 07/11/2007 3.348.667,28 9 07/12/2007 705.489,70 10 27/12/2007 1.825.015,50 11 08/02/2008 482.515,81 12 07/03/2008 545.974,26 13 08/04/2008 2.211.460,36 14 07/05/2008 1.139.384,20 15 30/05/2008 1.470.342,51 16 03/07/2008 910.712,15 17 07/08/2008 377.956,26 18 05/09/2008 1.239.422,52 19 08/10/2008 1.274.566,44 20 13/11/2008 929.390,64 21 11/12/2008 1.086.859,69 22 24/12/2008 1.118.807,67 23 05/02/2009 592.990,36 24 11/03/2009 209.618,46 25 29/04/2009 532.973,82 27 17/06/2009 102.854,11 Ocorrência: superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado identificado nos serviços de estacas-raiz MEDIÇÃO VALOR SUPERFATURAMENTO ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA (LIQUIDAÇÃO SIAFI) 8 7/11/2007 1.237.929,71 9.4. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a José Francisco das Neves, Ulisses Assad e Construtora Norberto Odebrecht S.A. multa, individual, no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.5. considerar graves as infrações cometidas por José Francisco das Neves e Ulisses Assad; 9.6. nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, inabilitar José Francisco das Neves e Ulisses Assad para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por um período de 8 (oito) anos; 9.7. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.8. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.9. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Tocantins, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.10. determinar à Valec, por meio dos seus advogados e com o auxílio da Advocacia-Geral da União, que sejam adotadas as medidas necessárias ao arresto dos bens dos responsáveis julgados em débito, nos termos do art. 61 da Lei 8.443/1992, seja de forma antecipada ou incidental; 9.11. dar ciência deste acórdão à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. e aos responsáveis; e 9.12. fazer constar, na ata da sessão em que estes autos forem apreciados, nos termos do art.¿8o da Resolução-TCU 315/2020, comunicação do relator ao colegiado no sentido de ordenar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia) que retire a chancela de sigilo das peças 17, 18 e 86.